Tribunal: TJDFT
Processo: 0701728-34.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701728-34.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANIA SANTOS DE JESUS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília - DF, 13 de novembro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator